Tribunal: STF
Processo: Pet 15236
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Petição apresentada por Amanda Aparecida Toneli Ribeiro e outra, advogadas, em favor de Deivid Jacinto da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Parcionik, pelo qual, em sessão virtual de 19.11.2025 a 25.11.2025, desprovido o agravo regimental no agravo em recurso especial.
O caso
2. Consta do processo que, em sessão virtual de 19.11.2025 a 25.11.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.045.614/SP, em acórdão com a seguinte ementa: 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos e suficientes para afastar os óbices de admissibilidade do recurso especial, notadamente as Súmulas 7 e 83 do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso especial possui natureza excepcional e não se destina ao rejulgamento da causa, mas à uniformização da interpretação da lei federal, sendo insuficiente a mera menção a dispositivos legais e a exposição de interpretação jurídica sem o devido cotejo analítico. 4. No tocante à alínea ‘c’ do permissivo constitucional, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC, e 255, § 1º, do RISTJ, evidenciando deficiência nas razões do recurso especial, conforme Súmula 284 do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 82).

3. Esse acórdão é objeto desta petição, denominada “recurso ordinário constitucional” pela defesa. Pretende-se sejam superados os óbices ao conhecimento do recurso especial e a concessão da remição de pena ao recorrente. 

O recorrente alega que, “nos autos do Agravo Regimental, ao proferir decisão, o Ministro Relator apontou a impossibilidade de admissibilidade do recurso, visto não estar devidamente debatido os preceitos legais desrespeitados. Todavia, ao transcorrer da peça defensiva, cuidou a defesa de delinear toda a ligação do entendimento jurisprudencial, com o caso em concreto” (fl. 3, e-doc. 88).

Argumenta estar “consolidado o entendimento desta Corte, quanto à possibilidade da concessão das remições decorrentes da aprovação parcial no ENCCEJA. Ante o exposto, deve o Recorrente ter reavaliada toda a situação processual em voga” (fl. 3, e-doc. 88).

Este o pedido: 
“Ante todo exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para: 
A) Reanalisar possibilidade de concessão das remições ao Recorrente; 
B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal” (fl. 4, e-doc. 88).

Em contrarrazões, o Ministério Público de São Paulo alega que a defesa incorre em erro grosseiro ao interpor recurso manifestamente incabível e manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ordinário constitucional (e-doc. 103). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.

5. Na presente petição, denominada “recurso ordinário constitucional”, a defesa busca superar os óbices ao conhecimento do recurso especial e, em consequência, a remição da pena. 

6. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus, do mandado de segurança, do habeas data ou do mandado de injunção e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República) ou em caso de crime político (al. b do inc. II do art. 102 da Constituição da República).
Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário contra decisão pela qual não conhecido agravo em recurso especial. Inaplicável a norma constitucional na espécie.

A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA PETICÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 13.311-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu petição autuada como Recurso Ordinário Constitucional nesta Corte, objetivando a reforma de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. O agravante alega violação às garantias do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e ao princípio da não culpabilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Recurso Ordinário Constitucional, diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial. III. Razões de decidir 3. A competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, II, da Constituição Federal, não abrange o julgamento de recurso ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, sendo tal recurso manifestamente incabível. 4. A interposição de recurso ordinário na hipótese configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, II, a e b e RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 9663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.7.2022; STF, Pet 7518 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.6.2018; STF, Pet 5951 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1.6.2016; STF, Pet 12758 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.12.2024” (Pet n. 13701-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“Agravo regimental em petição. Penal e processo penal. Interposição de recurso ordinário constitucional. Hipóteses constitucionalmente regradas. Não enquadramento. Erro grosseiro. Ausência de impugnação específica. Manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental do qual não se conhece” (Pet n. 12.152-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2024).

7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em recurso ordinário neste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Pet n. 14.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. RETROATIVIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes. 4. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 250.102-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

8. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, poderá o Relator “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal”.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora